Tribunal: TJMT
Processo: 1020459-57.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020459-57.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RODRIGO TRABACHIN ROCHA - CPF: 022.835.951-18 (IMPETRANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. Nos termos do artigo 6°, §3°, da Lei n.º 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

2. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam,
o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL E PREVENTINO COM PEDIDO LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
impetrado por
RODRIGO TRABACHIN ROCHA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC).

A parte impetrante circunstancia que participou do certame para provimento de cadastro de reserva para o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal (FEDAF) – Perfil Engenheiro Agrônomo, polo de Cuiabá/MT, concorrendo às vagas reservadas para candidatos pretos ou pardos, conforme o Edital n.º 01/2022-INDEA-MT, de 11 de abril de 2022 (ID. 146561693).

Aduz que, após a correção da prova objetiva, ficou classificado na 5ª (quinta) colocação para o cargo almejado, contudo, publicado o resultado da prova discursiva, foi surpreendido com o resultado do procedimento de heteroidentificação, que concluiu que a situação seria a de “não considerado”, isto é, não foi aprovado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (ID. 146563673).

Diz que interpôs recurso administrativo contra referida decisão, porém, ao ser julgá-lo, a Comissão não especificou o que especificamente subsidiou a conclusão de que não se enquadraria na cota, resumindo-se a consignar, de forma vaga e genérica, que “não possui traços fenotípicos” (ID. 146563685).

Alega que, ao passar à disputa por ampla concorrência, assumiu a 15ª (decima quinta) posição na lista classificatória, contudo,
“(...) se já não bastasse a retirada injustificada (...) da concorrência às vagas reservadas para pretos e pardos, verificou estarrecido que no dia 01 de julho de 2022, ou seja, um dia após a homologação do certame, a publicação de uma retificação do resultado final que o exclui do certame, sob suposta alegação de descumprimento ao item 5.2.9 do Edital”
(
sic
– ID. 146552666 - Pág. 7).

Sustenta que é nulo o ato administrativo de eliminação da lista de vagas reservada aos candidatos pretos ou pardos, pois o edital de abertura foi expresso quanto à necessidade de autodeclaração do candidato (item 5.2.2 do certame) e,
“segundo o IBGE, as pessoas pardas são as que possuem esta miscigenação (de qualquer cor/raça com indivíduo de origem negra OU indígena)”
(
sic
– ID. 146552666 - Pág. 11).

Nesse sentido, acrescenta que, no estudo de ancestralidade elaborado pelo laboratório Genera, o resultado do seu exame apontou a condição de pardo, pois,
“se somados os percentuais de ancestralidade do Impetrante de negros (13% + 2%) e índios/ameríndios (9%), chegamos ao percentual de 24% que se mistura com a ancestralidade europeia/branca, que o coloca na condição de pessoa parda”
(
sic
– ID. 146552666 - Pág. 13).

Destaca, nesse sentido, que
“o Impetrante possui características fenotípicas que demonstram com clareza a MISTURA DE RAÇAS entre seu genitor (negro/índio/ameríndio) e sua genitora (europeia), nos exatos termos do quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”
(
sic
– ID. 146552666 - Pág. 13), conforme demonstrada nas fotografias acostadas no ID. 146558764.

Diz, ainda, sob outro enfoque, que o ato administrativo também é nulo por ausência de fundamentação idônea e suficiente, pois não há indicação precisa dos motivos adotados à definição do resultado do procedimento da heteroidentificação ou à rejeição do seu recurso administrativo, o que contraria o disposto nos artigos 2ª e 50 da Lei Federal n.º 9.784/1999, configurando inequívoco cerceamento de defesa.

Sustenta, em última instância, a violação do seu direito adquirido de permanecer na disputa pelas vagas de ampla concorrência, já que a sua eliminação do certame ocorreu somente após a homologação da lista em que figurava na 15ª posição, e, somado a isso, tem-se que a Lei n.º 11.791/2022 impede a eliminação dos candidatos que atingiram a nota de corte nos concurso público do Estado de Mato Grosso.

Por todo o exposto, requer:
“(...) que seja ratificada a liminar concedida, a fim de determinar que a Autoridade coatora anule o ato que eliminou o Impetrante da lista de cargos reservados para pessoas pretas e pardas, uma vez o Impetrante atendeu os requisitos de cor ou raça utilizado pelo IBGE, através do exame de ancestralidade que comprova a mistura de raças, somando à ausência de motivação/fundamentação dos atos que excluíram o Impetrante da lista de cargos reservados para pessoas pretas e pardas, e ainda a sua subsequente exclusão da lista de ampla concorrência, após a homologação do certame e em plena vigente da Lei 11.791/2022, que impede a eliminação dos candidatos que atingiram a nota de corte nos concurso público do Estado de Mato Grosso, fixando multa diária por descumprimento no importe que melhor entender”.

O pedido liminar foi
deferido parcialmente
, porquanto o impetrante demonstrou ter obtido nota suficiente para classificação na ampla concorrência (cf. “resultado final do concurso público – ampla ocorrência” disponível no ID. 146563665), somado ao fato da previsão de reclassificação em ampla concorrência em caso de não confirmação da autodeclaração no procedimento de heteroidentificação, vide o item 5.2.9 do edital. (ID. 148134162).

O Estado de Mato Grosso, na defesa técnica, sustenta a inexistência de direito líquido e certo, porquanto
“os atos impugnados pela parte autora são discricionários da banca examinadora”
(ID. 150611173).

Por sua vez, o INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC), em contestação, suscita a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pela revogação da liminar e a denegação da segurança (ID. 152307678).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Governador do Estado de Mato Grosso
e pela remessa dos autos ao Juízo competente”
(ID. 160485670).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
RODRIGO TRABACHIN ROCHA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Conforme exposto alhures,
a Procuradoria-Geral de Justiça suscita a
ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso
,
pois,
“(...) o ato contra o qual se volta o impetrante não foi praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, não sendo este o responsável pela desclassificação do candidato do concurso público (...)”
(ID. 160485670).

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6º, §3º, da Lei n.º 12.016/2009.

Igualmente, é cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” (grifo nosso)

O Edital n.º 01/2022-INDEA-MT, que regulamenta o concurso público para o provimento de cargos e perfis do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, estabelece que:

“
5.2. DAS VAGAS DESTINADAS AOS PRETOS OU PARDOS

(...)

5.2.7. Do Procedimento de Heteroidentificação dos candidatos Pretos ou Pardos (on-line):

5.2.7.1. Os candidatos na condição de pessoa preta ou parda, serão avaliados antes do resultado final pela Comissão de Heteroidentificação que será indicada pelo IBFC, que emitirá parecer conclusivo (considerado ou não considerado) sobre a sua condição de preto ou pardo ou não.

(...)

5.2.7.6.
A aferição da Comissão de heteroidentificação quanto à na condição de pessoa preta ou parda
levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no Concurso Público e os critérios fenótipos do candidato.

5.2.7.7.
Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da análise do procedimento de heteroidentificação.

5.2.7.8. Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas na condição de pessoa preta ou parda os candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, dispensada a convocação suplementar de candidatos habilitados.

(...)

5.2.7.11.
Caberá à Comissão de Heteroidentificação decidir, por maioria de seus membros, acerca da convalidação da autodeclaração do candidato à cota de preto ou pardos.

(...)

5.2.9. Será eliminado da lista específica o candidato que não for considerado enquadrado na condição de preto ou pardo, devendo permanecer apenas na lista de ampla concorrência, caso obtenha pontuação/classificação necessária para tanto.

(...)” (grifo nosso)

No caso vertente
, a parte impetrante aponta como autoridade coatora o
Governador do Estado de Mato Grosso
,
no entanto, os atos apontados como coatores foram praticados pela Comissão de Heteroidentificação indicada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), sem a participação direta ou indireta do Governador.

Frisa-se não haver, nos autos, pedido de nomeação e posse do impetrante no cargo público para o qual concorreu, o que atrairia, em tese, a legitimidade passiva do Chefe do Poder Executivo, dada a sua atribuição legal quanto ao provimento dos
cargos públicos estaduais, nos termos do artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – NEGATIVA DE REMARCAÇÃO ––
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DENEGAÇÃO DA ORDEM - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

(...)

2. Hipótese dos autos que impõe o reconhecimento da ilegitimidade do Governador do Estado como autoridade coatora, vez que não é responsável pelo ato objeto do
writ
(art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009), razão por que deve ser denegada a ordem.

3. Conforme molde do artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra autoridade fora do seu rol. (N.U 1001605-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)(grifo nosso)

Logo, ressai manifesta a ilegitimidade passiva do impetrado, visto que
“(...) a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada”
(STJ, MS n.º 15104/DF, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

Portanto, considerando que o ato impugnado não pode ser imputado àquele indicado no polo passivo da demanda, a ação mandamental deve ser extinta.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte impetrada, descabe a emenda da inicial para a correção do polo passivo do
writ
, porquanto este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas no art. 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LANÇAMENTO FISCAL. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora
somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus,
não sendo a hipótese dos autos.
Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença.(REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 11/09/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, e, em consequência,
REVOGO
a liminar outrora concedida, e,
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito,
em relação ao
Governador do Estado de Mato Grosso
,
nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

De outro giro, quanto aos atos praticados pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
, declino da competência, com fulcro no art. 51, XLIX, do RITJMT, e determino a remessa do feito ao Juízo de Primeiro Grau, para que seja regularmente distribuído.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023